Tribunal: CARF
Processo: 10140.722267/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722267/2011-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.799 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO TADEU HAENDECHEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SOCIEDADE SIMPLES. SÓCIO. SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS.
Os sócios que recebem remuneração em decorrência do seu trabalho na
empresa, revestem-se da condição de segurados obrigatórios do Regime Geral
da Previdência Social.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SOCIEDADE SIMPLES.
A base de cálculo das contribuições relativas aos sócios da Sociedade Simples
corresponde aos valores totais pagos ou creditados a estes, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação
entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722267/2011-71
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722267/2011-71

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2402-003.821, proferido na Sessão de 19 de novembro de 2013, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 2402-004.154, proferido na Sessão de 16 de julho de 2014.
O Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento ao recurso, conforme o
seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SOCIEDADE SIMPLES
Quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a
proveniente do capital social, a base de cálculo das contribuições relativas aos sócios da
sociedade simples corresponde aos valores totais pagos ou creditados. O rateio dos
lucros auferidos é de livre disposição pelos sócios da pessoa jurídica. Uma vez previsto
no estatuto ou contrato social e comprovado na escrituração contábil, somente se
procede a desconsideração dos métodos eleitos em caso de comprovada simulação ou
fraude.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos,
proferindo-se o Acórdão de Embargos no 2402-004.154, que alterou o resultado do julgamento
para “negar provimento ao recurso”. O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SOCIEDADE SIMPLES.
Quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a
proveniente do capital social, a base de cálculo das contribuições relativas aos sócios da
sociedade simples corresponde aos valores totais pagos ou creditados. O rateio dos
lucros auferidos é de livre disposição pelos sócios da pessoa jurídica. Devem prevalecer
as estipulações previstas no estatuto, contrato social e suas alterações.
O Recurso Especial foi incluído na pauta de julgamento de 17 de dezembro de
2019 tendo o Colegiado decidido por converter o julgamento em diligência para que fosse
complementado o exame de admissibilidade.
Cumprida a diligência, o presidente da Câmara de origem proferiu o Despacho de
e-fls. 769 e ss. Em que considerou o questionamento de cinco matérias, a saber: a) Nulidade do
Acórdão Recorrido Julgamento Ultra Petita; b) Nulidade do Acórdão Recorrido por Falta de
Intimação da Embargada para Responder aos Embargos de Declaração; c) Desconsideração
como distribuição de lucros dos valores rateados entre os sócios da sociedade simples de
prestação de atividade profissional regulamentada; d) Desproporção entre os lucros auferidos em
relação ao valor do capital subscrito, principalmente no critério adotado de rateio de acordo com
a produção do sócio, sem a correspondência ao percentual de cotas no capital social da pessoa
jurídica e e) Da desconsideração por parte da Fiscalização da Discriminação Contábil dos
Valores Correspondentes a Distribuição dos Lucros. Em exame preliminar de admissibilidade,
todavia, o recurso teve seguimento apenas em relação à matéria c) Desconsideração como
distribuição de lucros dos valores rateados entre os sócios da sociedade simples de
prestação de atividade profissional regulamentada.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722267/2011-71

Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, de que não deve
prosperar a teses esposada pelo recorrido, de que, com base no art. 12, V, “f”, da Lei no 8.212, de
1.991 e na Cláusula Décima Segunda do Contrato Social da Recorrente e que, no caso, os sócios
teriam recebido remuneração em decorrência do trabalho na empresa, revestindo-se na condição
de segurados obrigatórios; que com isso o Acórdão Recorrido admitiu a criação de novo fato
gerador, o que somente poderia ser implementado por lei, e deixou de observar a alínea “j”, do §
9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1.991; que o que se tem configurado é a distribuição de lucros
dos sócios da Recorrente, situação que não se enquadra na hipótese de incidência da contribuição
previdenciária; que o conceito de lucro não se confunde com o conceito de salário; que a
Recorrente não se reveste na condição de contribuinte individual e nem seus sócios na condição
de segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado diz respeito à incidência da
Contribuição social Previdenciária sobre valores pagos pela sociedade aos sócios a título de
distribuição de lucros, porém em desacordo com o Contrato Social, que prevê a distribuição dos
lucros na proporcionalidade da participação do sócio no capital da sociedade.
A infração foi assim descrita no relatório fiscal:
1.7. A planilha do anexo III mostra que de fato os pagamentos efetuados aos sócios a
título de “distribuição de lucros” não foram feitos em função da participação de cada um
no capital social. Para os anos de 2008 e 2009, calculou-se a percentagem do valor
recebido por cada sócio a título de “distribuição de lucro”, na coluna “% DIST”. Na
mesma planilha, na coluna “% CONT”, foi informado o percentual de participação de
cada sócio no capital da empresa, de acordo com o contrato social. Vê-se que o
percentual do valor recebido por cada sócio é diferente do percentual de sua
participação no capital da empresa.
1.8. Também, no quadro a seguir, é fácil verificar que a remuneração paga ou creditada
aos sócios a título de “distribuição de lucros” não é proveniente do capital social. Afinal
não é factível uma distribuição de lucro de 21.283,60% (em 2008) ou 18.829,03% (em
2009) para cada R$1,00 investido. Os percentuais significativos da “distribuição de
lucro” em relação às receitas de vendas (77,99% e 64,15%) originaram da falta de
reconhecimento e escrituração do custo com a mão de obra advocatícia, no caso,
prestada pelos próprios sócios.
[...]
1.9. A empresa, ao partilhar os resultados entre os sócios na proporção da produção de
cada, de fato os remunera pelos trabalhos advocatícios a ela prestados. Afinal o sócio
(advogado) que trabalha menos ganha menos e o que trabalha mais, obviamente, ganha
mais. É assim que funciona a remuneração do trabalho prestado por segurados
contribuintes individuais. É pelo desempenho pessoal de cada um. Entretanto, por se
tratar de remuneração decorrente do trabalho, ela não pode ser titulada de “distribuição
de lucro” com o mero propósito de fugir à incidência de contribuições e impostos.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722267/2011-71

1.10. O inciso II do § 5o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto 3048/1999 prevê, desde sua redação original, que, para sociedade civil
(atualmente sociedade simples) de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, se não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, a contribuição a
cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de 20% sobre os valores totais pagos
ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica.
1.11. Desta forma, como não houve discriminação entre a remuneração decorrente do
trabalho e a proveniente do capital social, a base de cálculo da contribuição é toda a
remuneração paga pela empresa aos seus sócios a título de “distribuição de lucro”, no
período de 01/2008 a 12/2009. Tais pagamentos, conforme ficou demonstrado, se
referem na realidade à remuneração pelos serviços advogados (sic) prestados pelos
sócios e não “distribuição de lucro”.
Entendeu o Acórdão Recorrido que os lucros distribuídos além da proporção que
seria devida a cada sócio, segundo critério distinto do estabelecido no contrato social, constitui
remuneração do sócio pelo trabalho, e não lucro, incidindo sobre eles a contribuição social sobre
a totalidade da remuneração. E é contra esse entendimento que o contribuinte se insurge.
Pois bem, a cláusula 7a do Contrato Social, na versão consolidada na Quarta
Alteração Contratual assim dispunha a respeito da distribuição dos lucros:
A remuneração mensal dos diretores será definida pelos sócios e registrada nos Lucros
Contábeis da sociedade. Os lucros apurados poderão ser distribuídos mensal ou
anualmente, aos sócios, segundo critérios adotados de comum acordo pelos mesmos em
cada distribuição, devendo ser obedecido o critério de proporcionalidade na
participação do capital social. (destaquei)
Ao distribuir resultados em proporção diferente daquela prevista no Contrato
Social, adotando como critério a participação do sócio na produção do resultado, dá-se a esse
pagamento a natureza de remuneração pelo trabalho e não de remuneração do capital.
O conceito de Salário-de-Contribuição para o contribuinte individual é definido
no art. 28, III, da Lei no 8.212, de 1.991, a saber:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Já para a empresa que remunera o contribuinte individual, a base de cálculo da
contribuição social a seu cargo está prevista no artigo 22, III, da Lei no 8.212, de 1.991.
Vejamos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(.......)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (grifamos)
Não procede, portanto, a alegação do contribuinte de que o Acórdão Recorrido
teria criado nova hipótese de incidência ao manter a autuação, que aplicou o Decreto no 3.048, de
1.999, art. 201, § 5o, II; que tal regra não poderia ser criada por Decreto, mas apenas por lei. Na
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.799 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.722267/2011-71

verdade o Decreto apenas consolida as normas legais em vigor, reproduzindo, quanto ao ponto, a
regra estabelecida em lei.
Também não procede a alegação de que o Recorrido teria ignorado o art. 28, § 9o
“j” que prevê a exclusão da participação dos lucros no conceito de salário-de-contribuição.
Ocorre que não se trata aqui de participação nos lucros e resultados. Seria de distribuição de
lucros a sócios, mas, e este é o ponto essencial, a autoridade lançadora requalificou os
pagamentos para considera-los remuneração, pela razões já expostas acima.
Por fim, citemos a Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil) que, no artigo 1.007 a
respeito da distribuição dos lucros aos sócios.
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na
proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços,
somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Correta, portanto, a decisão recorrida.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital